Tribunal: TJSP
Processo: 0002599-06.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002599-06.2020.8.26.0520, da Comarca de Taubaté, em que é agravante NOEL
VALERIO DE JESUS MONTEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002599-06.2020.8.26.0520 -Voto no 11297
2
VOTO no 11297
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0002599-06.2020.8.26.0520
COMARCA: São José dos Campos
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR9
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Carlos Gutemberg de Santis
Cunha
AGRAVANTE: Noel Valério de Jesus Monteiro
AGRAVADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Noel
Valério de Jesus Monteiro, contra a r. decisão de fl. 88/90, que indeferiu
seu pedido de progressão ao regime semiaberto, ante a ausência de
requisito subjetivo.
Inconformada, recorre a Defesa, requerendo a concessão da
progressão do agravante ao regime semiaberto (fls. 01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 109/113), foi mantida a r.
decisão (fl. 115) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
improvimento (fls. 128/130).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002599-06.2020.8.26.0520 -Voto no 11297
3
O presente recurso foi interposto visando reformar a decisão
que indeferiu a progressão do agravante ao regime semiaberto.
No entanto, em consulta ao processo de execução do
sentenciado (0004761-42.2018.8.26.0520), verifica-se que o agravante
obteve o benefício do livramento condicional em 28/09/2020, conforme se
verifica na carta de livramento condicional de fls. 143/144 daqueles autos,
benesse esta mais favorável ao reeducando do que o pleito pretendido
no agravo.
Ante ao exposto, dá-se por prejudicado o presente agravo.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator